Tribunal: TJDFT
Processo: 0714026-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA EXECUTADA. MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.A penhora de percentual do faturamento de empresa é constrição possível em casos excepcionais, pois se trata de medida a ser adotada somente se esgotadas as tentativas de quitação da dívida por outros meios, entre outros requisitos a serem observados.

2. Se não forem esgotados os meios disponíveis para a obtenção de outros bens, não é plausível o deferimento de medida excepcional.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.